Tribunal: TJPA
Processo: 0809552-22.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809552-22.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ESSENCE CLINICA DE ESTETICA LTDA, JAIANA SILVA MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0809552-22.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADOS: LÚCIA CRISTINA PINHO ROSAS – OAB/AM 5.109, EDSON ROSAS JÚNIOR – OAB/AM 1.910

APELADOS: ESSENCE CLÍNICA DE ESTÉTICA LTDA E JAIANA SILVA MENDES

ADVOGADO: LEANDRO SILVA MAUÉS – OAB/PA 22.452

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Cédula de crédito bancário e planilha unilateral de débito. Ausência de extratos ou comprovação de disponibilização do crédito. Prova escrita insuficiente. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que acolheu os embargos monitórios opostos por ESSENCE CLÍNICA DE ESTÉTICA LTDA e JAIANA SILVA MENDES, julgando improcedente a ação monitória por ausência de prova escrita hábil à constituição do processo monitório.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados com a petição inicial — Cédula de Crédito Bancário e planilha de débito — constituem prova escrita suficiente para embasar ação monitória nos termos do art. 700 do CPC.

III.
Razões de decidir

3.

A ação monitória exige, nos termos do art. 700 do CPC, a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que comprove, de forma clara e inequívoca, a existência da obrigação exigida.

4.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a Cédula de Crédito Bancário, desacompanhada de extratos bancários ou comprovantes da liberação dos valores contratados, não constitui, por si só, prova escrita suficiente à propositura da ação monitória.

5.

A planilha de débito elaborada unilateralmente pelo banco também não supre a ausência de documentação hábil que comprove a efetiva disponibilização do crédito e a origem da dívida, razão pela qual a improcedência da ação se impõe.

6.

A Súmula 247 do STJ não se aplica indistintamente, sendo inaplicável quando ausente a comprovação da entrega dos valores ao devedor ou a efetiva utilização do crédito contratado.

7.

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a orientação majoritária dos tribunais pátrios, não merecendo reforma.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Cédula de Crédito Bancário, desacompanhada de extratos ou comprovantes de liberação do crédito, não constitui prova escrita suficiente para embasar ação monitória. 2. A planilha de débito unilateralmente emitida pela instituição financeira não supre a ausência de comprovação da origem e evolução da dívida. 3. É inaplicável a Súmula 247 do STJ quando ausente demonstração da efetiva disponibilização dos valores contratados ao devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 700.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1039405-95.2015.8.26.0100, Rel. Correia Lima, j. 11.10.2023; TJ-PB, Apelação Cível nº 0800972-73.2023.8.15.0571, Rel. Desa. Maria de Fátima Moraes B. C. Maranhão, j. 06.03.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0809552-22.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADOS: LÚCIA CRISTINA PINHO ROSAS – OAB/AM 5.109, EDSON ROSAS JÚNIOR – OAB/AM 1.910

APELADOS: ESSENCE CLÍNICA DE ESTÉTICA LTDA E JAIANA SILVA MENDES

ADVOGADO: LEANDRO SILVA MAUÉS – OAB/PA 22.452

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
ação monitória
ajuizada contra
ESSENCE CLÍNICA DE ESTÉTICA LTDA
e
JAIANA SILVA MENDES
, que decidiu (Id. 22827041):

“Diante do exposto, ACOLHO, EM PARTE, OS EMBARGOS MONITÓRIOS OPOSTOS PELO EMBARGANTE, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do Embargante, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.”

Em suas razões (Id. 22827042), o apelante sustenta que a sentença desconsiderou prova documental idônea para o ajuizamento da ação monitória, notadamente o contrato de abertura de crédito e o demonstrativo de débito. Argumenta que tais documentos são suficientes para embasar o procedimento monitório, nos termos da Súmula 247 do STJ, pleiteando a reforma da sentença com o prosseguimento da demanda. Aduz, ainda, que o princípio da causalidade impõe aos apelados o ônus sucumbencial.

Ao final, requer a anulação ou reforma da sentença para o regular prosseguimento da ação e a condenação dos apelados ao pagamento das custas e honorários.

Apresentadas contrarrazões (Id. 22827048), os apelados requerem o improvimento do recurso, defendendo a ausência de prova escrita idônea, destacando a inexistência de extratos bancários e da comprovação da disponibilização do crédito, argumentos acolhidos na sentença.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
.

No mérito, a controvérsia reside na suficiência da documentação apresentada com a exordial da ação monitória, notadamente a Cédula de Crédito Bancário e planilha de débito, para autorizar a constituição do título executivo judicial.

O artigo 700 do CPC exige, para o ajuizamento da ação monitória, a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo que comprove a obrigação. Tal requisito exige prova documental idônea que, embora não constitua título executivo, demonstre com clareza a existência da obrigação exigida.

No caso, a sentença observou corretamente que a Cédula de Crédito Bancário, por si só, não comprova a existência da dívida. Ausentes nos autos extratos bancários ou comprovantes da efetiva disponibilização do crédito à empresa ré, elemento essencial à configuração da obrigação, inviável o acolhimento da pretensão monitória.

Conforme ressaltado pelo juízo a quo, a simples apresentação do contrato e planilha unilateral de débito, desacompanhada de extratos bancários ou outros documentos que demonstrem a liberação e utilização dos valores, não constitui prova escrita idônea nos termos do art. 700 do CPC, entendimento que se alinha à jurisprudência predominante nos tribunais pátrios. Vejamos:

“MONITÓRIA – Contrato de abertura de crédito BB Giro Flex (Capital de Giro) – Procedência - Ausência de juntada de extratos bancários que comprovem a disponibilização do crédito em conta-corrente e a utilização pelas rés, o inadimplemento de parcelas e a evolução da dívida – Prova escrita inábil para comprovar a origem e a evolução do débito – Embargos monitórios julgados procedentes e improcedente o pleito injuntivo nesta instância ad quem – Recurso das rés provido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1039405-95.2015.8.26.0100, Rel. Correia Lima, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 11/10/2023)

------------------------------------------------------------------------------

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE PARA CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 247 DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO.”

(TJ-PB - Apelação Cível: 0800972-73.2023.8.15.0571, Rel. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, j. 06/03/2024)

Não se verifica, portanto, qualquer desacerto na sentença de origem que, ancorada nos elementos probatórios constantes dos autos e jurisprudência pacífica, julgou improcedente a ação monitória por ausência de prova pré-constituída da obrigação exigida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida. Mantida a sentença de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 05/08/2025